Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. REALIZAÇÃO DE CONSULTA. PREVJUD. CAGED. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS.
1. A pesquisa na base de dados do INSS ou no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), por meio da cooperação judicial, não constitui medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, possibilitar a futura e eventual constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito.
2. O CAGED não entrega o resultado esperado pelo credor, não se prestando para a consulta da existência (ou não) de vínculo empregatício, mas apenas e tão somente servindo como banco de dados estatístico, com escopo diverso.
3. O PREVJUD dá acesso às informações previdenciárias de dossiês médico e previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados especificamente para a instrução das ações previdenciárias, conforme se verifica do sítio eletrônico do CNJ.
4. Recurso não provido.